Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709431-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA BARBOSA LIMA, EDNA DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: JOACELMA SOUSA SILVA DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 15a Vara da Cível de Brasília (Proc. 0725315-53.2019.8.07.0001 - id 117190456) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de R$ 2.664,57 e R$ 731,63 efetuadas em suas contas bancárias, por falta de comprovação da alegada natureza impenhorável. Defendem, em suma, a impenhorabilidade, pois os valores bloqueados têm natureza salarial. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações, são impenhoráveis, conforme o CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual, da remuneração do devedor. A propósito, colaciono a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). No presente caso, vislumbro o fumus boni juris, entretanto somente em relação aos valores depositados nas contas dos agravados no Banco do Brasil. Conquanto haja divergência na data do pagamento constante dos contracheques (31/01/22) confrontadas com as datas em que foram creditados valores pelo suposto empregador (07/02 e 14/02/22), as importâncias coincidem com aquelas indicadas nos respectivos contracheques somadas aos recibos da verba pertinente a adiantamento de décimo terceiro (id 33902725). Senão vejamos, o valor constante do contracheque do primeiro agravante (id 33906717 - R$ 1.462,54) somado ao recibo (id 33906725 – 1.537,46) totaliza R$ 3.000,00, coincidindo com o montante transferido para sua conta no referido banco por José Albuquerque, nome do apontado empregador (id 33906715 – R$ 2.454,33 e R$ 545,67). O mesmo ocorre em relação a segunda agravante, pois a soma do seu salário líquido (id 339906717 - R$ 1.386,11) com o recibo da verba de adiantamento de décimo terceiro salário (id 33906725 – R$ 300,11), totaliza R$ 1.686,22 o que equivale ao valor transferido por José Albuquerque para sua conta no BB (id 33906716 – 1.686,22). Subsiste a penhora, quanto aos valores bloqueados na conta da CEF do primeiro recorrente (R$ 2.432,90) e no BRB da segunda (R$ 130,47), pois os agravantes não comprovam que recaiu, sequer alegam, em conta destinada ao depósito de sua remuneração. 3. Posto isso, defiro parcialmente a liminar para desconstituir a penhora realizada nas contas bancárias dos agravantes no Banco do Brasil. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator